Tribunal: TJDFT
Processo: 0705864-88.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE. FRAÇÃO DE 1/8. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal de Ceilândia, que julgou procedente o pedido formulado na denúncia para condená-lo à pena de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa pela prática do crime de receptação, previsto no art. 180, caput, do Código Penal. Fixou-se o regime aberto para o início do cumprimento da pena e procedeu-se à substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal. A Defesa, nas razões recursais, pleiteia exclusivamente o redimensionamento da pena, postulando que a fração de aumento da pena-base, na primeira fase da dosimetria, seja fixada em 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: verificar se há direito subjetivo do réu à adoção da fração de 1/6 (um sexto) para o aumento da pena-base na dosimetria.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O critério de fixação da pena-base na fração de 1/8 (um oitavo) entre a pena mínima e a pena máxima cominadas ao crime revela-se proporcional e devidamente fundamentado, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
4. A jurisprudência admite tanto a fração de 1/6 quanto a fração de 1/8, não havendo direito subjetivo do réu à adoção de um critério matemático estrito, desde que o critério utilizado seja justificado e proporcional.
5. A pena foi definitivamente fixada no patamar mínimo legal de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, não sendo possível qualquer redução da pena com base na tese recursal, à luz da Súmula 231 do STJ, que veda a redução da pena aquém do mínimo legal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. O critério de fixação da pena-base pode adotar tanto a fração de 1/6 (um sexto) quanto a fração de 1/8 (um oitavo) entre a pena mínima e a pena máxima, inexistindo direito subjetivo do réu à adoção de fração específica.

2. A Súmula 231 do STJ veda a redução da pena aquém do mínimo legal, ainda que eventual tese defensiva sobre o critério de dosimetria seja acolhida.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, § 2o, “c” e 44; CPP, art. 387, IV. Súmula 231 do STJ.